Tribunal: STF
Processo: ARE 1570458
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 61, fl. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MOMENTO INCIDÊNCIA IRPJ, CSLL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO NÃO PROVIDAS. 



     - Da leitura dos artigo 43 do CTN, verifica-se que ocorre o fato gerador do Imposto de Renda quando da aquisição da disponibilidade, jurídica ou econômica, de renda ou de proventos de qualquer natureza. 



    - Também para a CSLL, a caracterização de um acréscimo patrimonial disponível é imprescindível, eis que da leitura o art. 195, inciso I, alínea “c”, da CF/88, bem como os artigos 1º e 2º, “caput”, da Lei nº 7.689/88, referida contribuição tem por fato gerador o lucro das pessoas jurídicas, cuja base de cálculo legalmente fixada corresponde ao valor do resultado do exercício. 



    - Somente com a homologação da compensação ocorre o fato gerador. 



     - Apelação da UF e remessa oficial improvidas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 67), foram rejeitados (Doc. 79).



    Em seguida, a UNIÃO interpôs Recurso Especial (Doc. 87) e Recurso Extraordinário (Doc. 90).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 90), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO alega violação aos arts. 5º; 153, III; 170, IV; e 195, I, “c”, da CF/1988, manifestando seu inconformismo quanto ao momento do fato gerador do IRPJ/CSLL incidente sobre crédito compensável decorrente de decisão judicial transitada em julgado.



    Aduz que “tanto do ponto de vista da escrita comercial, quanto do ponto de vista fiscal, em relação à pessoa jurídica, a ocorrência do fato gerador se dá pelo reconhecimento e registro contábil do resultado positivo em suas operações. Nesse momento, o contribuinte deve recolher os tributos aos cofres públicos” (Doc. 90, fl. 9).



     Afirma que “o direito certo quanto à existência do crédito incorporou-se juridicamente ao patrimônio da pessoa jurídica no momento do trânsito em julgado da sentença judicial que o reconheceu. No entanto, por se estar diante de compensação de débitos com créditos decorrentes de decisão judicial – a qual não definiu o valor a ser restituído –, a liquidez dos créditos, prescrita no art. 170 do CTN, é atestada pelo próprio contribuinte, por ocasião da escrituração” (Doc. 90, fl. 10).



    Ressalta que “a escolha do momento da tributação por determinados contribuintes leva, sem sombra de dúvida, a uma quebra de isonomia no tratamento tributário e consequentemente à uma movimentação financeira que desequilibra o ambiente concorrencial” (Doc. 90, fl. 10).



    À consideração de que “o direito à receita já se encontra garantido desde a sentença (disponibilidade jurídica), o ato de escrituração contábil do crédito (disponibilidade econômica) exterioriza que o contribuinte já liquidou seu crédito e apurou o valor integral que entende devido. Desse modo, presentes todos os elementos da hipótese de incidência e tendo ocorrido o fato gerador (disponibilidade jurídica ou econômica) é devida a tributação, não sendo cabível falar em diferimento da tributação para o momento da efetivação da compensação (disponibilidade financeira)” (Doc. 90, fl. 11).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 97), o Juízo local inadmitiu o RE da UNIÃO ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda o exame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso.



    No Agravo (Doc. 101), refuta-se os fundamentos da decisão agravada.



    No STJ, o ilustre Ministro AFRÂNIO VILELA deu provimento ao Recurso Especial 2164300, interposto pela UNIÃO concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, ao fundamento de que “a Segunda Turma desta Corte, analisando a mesma controvérsia posta nestes autos, firmou a orientação de que a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial - fato gerador do IRPJ e da CSLL - proveniente de decisão judicial transitada em julgado que reconhecera o direito à compensação de indébito tributário ocorre com o deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, "ainda que a posterior declaração de compensação esteja sujeita à homologação expressa ou tácita pela Fazenda Nacional" (Doc. 111, fl. 2). 



    Esse entendimento foi mantido pela Segunda Turma do STJ por ocasião do julgamento do Agravo Interno interposto por RICH DO BRASIL LTDA (Doc. 130).



    Em face dessa decisão, RICH DO BRASIL LTDA interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 137), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ocasião em que alega violação aos arts. 145; 150; e 195 da CF/1988.



    Aduz que, ao decidir que o momento devido da tributação tem “seu marco inicial a partir do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, independentemente de sua posterior homologação, expressa ou tácita, sob o entendimento de que é neste momento que ocorreria a disponibilidade da receita, jurídica e econômica, em face do crédito a compensar”, o STJ “previu uma base de cálculo mais ampla para tais tributos, desafiando diretamente os arts. 153, inciso III e 195, inciso I, alínea “c”, ambos da Constituição Federal, eis a manifesta ausência de aquisição de riqueza/disponibilidade econômica, aptos a atrair a incidência de tais tributos” (Doc. 137, fl. 7).



    Defende que “o IRPJ e a CSLL, nos termos dos artigos 153, III e 195, I, “c”, da Constituição Federal, somente podem incidir quando há auferimento de renda ou lucro que representam o produto do capital, do trabalho ou de ambos, gerando acréscimo patrimonial” (Doc. 137, fl. 7). Entretanto, “no caso em tela, o montante do indébito tributário a que tem direito a RECORRENTE, assim como o valor dos juros SELIC (como já foi reconhecido) sobre ele incidente, possuem nítido caráter indenizatório decorrente de responsabilidade extracontratual, pois recompõem o patrimônio lesado aos níveis anteriores à lesão, em decorrência de ato do Estado (exigência indevida de tributos)” (Doc. 137, fl. 8).



    Sustenta que, “caso se admita a possibilidade de incidência das exações à partir do trânsito em julgado da decisão judicial, estaremos concordando com a violação ao Princípio Constitucional da Capacidade Contributiva, previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal” (Doc. 137, fl. 20). Isto porque, “no momento do trânsito em julgado não há qualquer disponibilidade econômica da renda em favor da RECORRENTE, pois não há qualquer ingresso de valores no caixa da empresa, tampouco há, naquele momento, qualquer economia imediata em função de redução de valores de tributos a pagar” (Doc. 137, fl. 21).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 150), inadmitiu-se o RE da empresa recorrente ao fundamento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional.



    No Agravo (Doc. 156), sustenta-se ofensa direta ao texto constitucional.



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 164).



    É o relatório. Decido.



    Conforme acima relatado, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao Recurso Especial (REsp 2164300/SP) interposto pela UNIÃO concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, ao fundamento de que “a Segunda Turma desta Corte, analisando a mesma controvérsia posta nestes autos, firmou a orientação de que a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial - fato gerador do IRPJ e da CSLL - proveniente de decisão judicial transitada em julgado que reconhecera o direito à compensação de indébito tributário ocorre com o deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, "ainda que a posterior declaração de compensação esteja sujeita à homologação expressa ou tácita pela Fazenda Nacional" (Doc. 111, fl. 2). 



    Esse entendimento foi confirmado pela Segunda Turma do STJ por ocasião do julgamento do Agravo Interno interposto por RICH DO BRASIL LTDA (Doc. 130). 



    Assim, verifica-se que o Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO em face do acórdão do TRF3 perdeu objeto.



    Por outro lado, no que diz respeito ao RE interposto pela RICH DO BRASIL LTDA, não assiste razão à recorrente.



    Isto porque, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 137, fl. 6):



    “II.3 DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL 



    16. Cumpre destacar que há previsão expressa no Código de Processo Civil acerca da sistemática da Repercussão Geral, no art.1.035 e parágrafos, conforme segue: (...)



    17. Não obstante, cabe demonstrar a existência do requisito da repercussão geral do recurso em tela. 



    18. Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. 



    19. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    20. A questão acerca do momento em que ocorre a tributação dos créditos reconhecido judicialmente pelo IRPJ e CSLL é tema de interesse de todas as empresas brasileiras que por algum momento buscou a via judicial para reconhecimento do seu direito a restituição de valores indevidamente levados a tributação.



    21. Portanto, a matéria versada nos autos é fundamentalmente relevante sob o ponto de vista econômico, social e jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa. 



    22. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    23. Por esta razão que se diz que o presente caso transcende aos interesses jurídicos da RECORRENTE e da RECORRIDA. 



    24. Ante o exposto, resta perfeitamente demonstrado que a matéria relativa ao presente recurso transcende o interesse subjetivo das partes e possui relevância suficiente para viabilizar o julgamento do recurso extraordinário por esse E. Superior Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegada ofensa aos arts. 145; 150; e 195 da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Relativamente ao momento do fato gerador do IRPJ/CSLL incidente sobre crédito compensável decorrente de decisão judicial transitada em julgado, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim decidiu a controvérsia (Doc. 130, fl. 3):



    “No que diz respeito ao mérito recursal, conforme consta na decisão agravada, em recente julgado, este Tribunal Superior manifestou-se no sentido de que a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial - fato gerador do IRPJ e da CSLL - proveniente de decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu o direito à compensação de indébito tributário, ocorre com o deferimento do pedido de habilitação prévia do crédito. A propósito:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. FATO GERADOR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. 



    I. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 e ao art. 489 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. 



    II. O aspecto material do IR se perfaz com a aquisição de disponibilidade econômica e jurídica de rendas ou de proventos de qualquer natureza (acréscimo patrimonial), independentemente da denominação, condição jurídica, origem ou forma de percepção das receitas ou dos rendimentos, nos termos do caput e § 1º do art. 43 do CTN.



    III. A disponibilidade econômica dar-se-á nas situações de fato e jurídicas em que se verifica a disposição material da renda ou dos proventos, independentemente do efetivo recebimento de recursos financeiros, da materialização em dinheiro ou da "utilidade" da renda (disponibilidade financeira). 



    IV. A disponibilidade jurídica surge a partir da atribuição da titularidade de direito de conteúdo econômico capaz de ampliar o patrimônio do contribuinte, referindo-se a uma situação jurídica em que se constata a perfectibilização dos elementos, inclusive acidentais, para o recebimento da renda ou dos proventos. 



    V. A compensação dos créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, em um primeiro momento, está condicionada à abertura do processo administrativo de prévia habilitação do aludido crédito perante a Receita Federal do Brasil, na forma do art. 100 e seguintes da Instrução Normativa RFB n. 2.055/2021. 



    VI. O procedimento de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgada tem por escopo a confirmação de que o sujeito passivo da obrigação tributária figura no polo ativo da demanda judicial e de que a certificação de ser o tributo administrado pela RFB, bem como objetiva a verificação do efetivo trânsito em julgado da demanda e da inexistência de prescrição.



    VII. Deferida a habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, os créditos a compensar poderão ser posteriormente declarados pela contribuinte na forma do § 1º do art. 74 da Lei n. 9.430/1996. A compensação declarada, conforme se extrai do § 2º do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, extingue o crédito tributário, submetendo-se à condição resolutória de ulterior homologação, a ser realizada no prazo do § 5º do art. 74 da Lei n. 9.430/1996. 



    VIII. Nos termos dos arts. 127 e 128 do Código Civil, a condição resolutória, enquanto não se realizar efetivamente, não será capaz de extinguir o direito a que ela se opõe. Ou seja, a previsão de uma condição resolutória não interfere por si só na certeza, na liquidez e na exigibilidade de eventual crédito decorrente de uma obrigação, não impedindo a produção de efeitos e a aquisição do direito.



    IX. A declaração de compensação, ao apresentar as informações sobre a existência e a extensão dos créditos a compensar, é juridicamente apta a extinguir o crédito tributário, conquanto possa ocorrer a condição resolutória de não homologação pelo Fisco. 



    X. Desse modo, o IRPJ e a CSLL incidirão após o deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, quando se constata a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial, ainda que a posterior declaração de compensação esteja sujeita à homologação expressa ou tácita pela Fazenda Nacional. 



    XI. Recurso especial parcialmente provido (REsp 2.071.754/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024, grifo nosso). 



    Diante do exposto, as razões das agravantes não merecem acolhimento, devendo ser mantido o inteiro teor da decisão monocrática proferida. Isso posto, nego provimento ao agravo interno.



    Verifica-se, da leitura dos trechos acima descritos, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (IN RFB 2.055/2021; Lei 9.430/1996; Lei 9.430/1996; Codigo Civil; e CTN), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. IRPJ e CSLL. INCIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.063.187 (TEMA N. 962/RG). OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. MOMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. No julgamento do RE 1.063.187, piloto do Tema n. 962/RG, o Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao momento de ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL – demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional e Lei n. 7.689/1988), revelando a natureza infraconstitucional do debate e a ofensa indireta ao Texto Constitucional. 



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1456346 AgR / RS, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 21/03/2025)



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. IRPJ e CSLL. Repetição de indébito. Momento de ocorrência do fato gerador. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela parte impetrante e pela União. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1541191 AgR / SC, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2025)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO; e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA RICH DO BRASIL LTDA.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente